Tribunal: TJSP
Processo: 0004400-87.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE LAPSO TEMPORAL MÍNIMO EM CADA UM DOS REGIMES – PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 112, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PROIBIÇÃO DE PROGRESSÃO POR SALTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.